Tribunal: STF
Processo: ARE 1074161
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPI. CRÉDITO-PRÊMIO. PRESCRIÇÃO. RESOLUÇÃO SENATORIAL 71/2005.



    1. Pedido de desistência de mandado de segurança já julgado. Afastamento de jurisprudência pacífica da da Corte. Não homologação.



    2. A controvérsia cinge-se ao âmbito infraconstitucional e o sobrestamento solicitado não subsiste.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.